Tribunal: TJMT
Processo: 0029244-14.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029244-14.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS - CPF: 106.939.551-04 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. HIPÓTESE DO ART. 932, INCISO V, ALÍNEA “a” DO CPC. “ERROR IN JUDICANDO”. SENTENÇA ANULADA.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida
.

2. Na hipótese dos autos não foi observado o disposto no art. 921, §1º do CPC e se computou de forma equivocado o prazo de suspensão processual para fins de prescrição, ocorrendo assim a caracterização de “error in judicando” que nela a nulidade da sentença.

3.

A tese de agravante de que a suspensão deve ser contada automaticamente a partir da ciência inequívoca quanto a tentativa frustada de bem do devedor, sendo este o termo inicial, não prospera (art. 921, §4º do CPC). Isso é assim, porque a prescrição nos termos do art. 921, §1º do CPC deve ser decretada pelo juiz.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 205020686) interposto por
Carlos Eduardo Paes de Barros
, em face da decisão que
com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “a” do CPC/15,
deu provimento
ao recurso e
anulou a sentença (Id.
196228698
)
.

A parte Agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando em síntese que “
o Relator partiu da data do despacho de suspensão (26.01.2018) para admiti-lo como
causa da única suspensão
a influir na prescrição intercorrente executiva (art. 921, III, § 1º e § 4º, CPC), contando que não teria decorrido o prazo de 5 anos até a sentença de 31.07.2023.
Todavia, desconsiderou o histórico processual a evidenciar que tal causa de suspensão única ocorreu em data pretérita.”
(Id.
205020686, pág. 4)

Ao final requer provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

No que se refere às razões do recurso, tenho que os argumentos da parte agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Explico:

A parte Agravante requer a sua reforma argumentando em síntese que “
o Relator partiu da data do despacho de suspensão (26.01.2018) para admiti-lo como
causa da única suspensão
a influir na prescrição intercorrente executiva (art. 921, III, § 1º e § 4º, CPC), contando que não teria decorrido o prazo de 5 anos até a sentença de 31.07.2023.
Todavia, desconsiderou o histórico processual a evidenciar que tal causa de suspensão única ocorreu em data pretérita.”
(Id.
205020686, pág. 4)

A tese de agravante de que a suspensão deve ser contada automaticamente a partir da ciência inequívoca quanto a tentativa frustrada em encontrar

de bem do devedor, sendo este o termo inicial, não prospera (art. 921, §4º do CPC).

Isso é assim, porque a prescrição nos termos do art. 921, §1º do CPC deve ser decretada pelo juiz, confira-se:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III,
o juiz
suspenderá
a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Assim, uma vez suspensa a execução nos termos do art. 921, III do §1º, suspende-se também o prazo prescricional por expressa determinação legal, logo, o período correspondente a suspensão não pode ser contado para fins de prescrição.

Portanto, como não há falar em suspensão automática da execução, resta incontroverso a improcedência deste recurso.

Assim, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024